Tribunal: STF
Processo: Rcl 72988
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.311.742, TEMA 1.137 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Papanduva/SC, em 21.10.2024, contra o seguinte acórdão da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Processo n. 5001642-64.2022.8.24.0047, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742-RG, Tema 1.137 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO E DESPROVEU O REEXAME OFICIAL, MANTENDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONTAGEM DE PERÍODO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE TRIÊNIOS E LICENÇAS-PRÊMIO. INSURGÊNCIA DO ENTE FEDERADO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO QUE NÃO ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA DE MANEIRA ADEQUADA. ARGUMENTOS QUE SE LIMITAM A DEMONSTRAR A IRRESIGNAÇÃO COM O DESFECHO DESAFIADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS QUE IMPUGNEM ESPECIFICAMENTE A RAZÃO DE DECIDIR ESTAMPADA NO DECISUM VERGASTADO. MANIFESTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO QUE OBSTA O CONHECIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. (...) RECURSO NÃO CONHECIDO.



    (...)



    Daí por que inviável conhecer do presente agravo interno, tendo em vista que a irresignação não atacou de maneira apropriada as razões de decidir da decisão monocrática. 



    O decisum, na extensão que ora se almejou impugnar, rejeitou a pretensão deduzida no apelo interposto pelo ente federado e manteve a condenação contra si imposta, referente ao reconhecimento do direito à contagem do período compreendido entre 28/5/2020 e 31/12/2021 para fins de aquisição de triênios e licenças-prêmio, ao fundamento de que não implica majoração de despesa pública. 



    Todavia, os argumentos trazidos pela parte recorrente sequer atacam os fundamentos dessa decisão, na medida em que, consoante relatado, se limitam a arguir a necessidade da apreciação da quaestio pelo colegiado à vista da ‘complexidade da matéria’, como se a interposição do agravo interno, per se, devolvesse ao órgão fracionado o conhecimento da matéria outrora debatida no bojo do recurso principal. 



    Acrescentou, ademais, que o Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido deduzido em reclamação constitucional, sem, todavia, concatenar referido julgamento com o caso concreto, especialmente em relação ao critério decisório estampado na decisão agravada. 



    Portanto, a parte agravante não atacou a razão de decidir do no que toca ao fundamento de ausência de majoração da dívida pública utilizado para rejeitar a pretensão recursal formulada no apelo. 



    Logo, as razões recursais são desconexas da fundamentação do decisum vergastado, motivo pelo qual não comportam ciência.



    (...) 



    Por tais motivos, há óbice intransponível à ciência do recurso. 



    Via de consequência, não há falar em retratação ou reforma da decisão agravada. 



    3. Ante o exposto, voto por não conhecer do agravo interno” 
(fls. 27-28, e-doc. 2).



    2. O reclamante afirma que “a ação civil pública que embasa a presente reclamação foi proposta pela Associação dos Servidores Municipais de Papanduva em face do Município de Papanduva, objetivando o reconhecimento do direito dos servidores públicos municipais ao cômputo do tempo de serviço do período de 28/05/2020 a 31/12/2021, para fins de aquisição de triênios e 
licenças-prêmio, com o pagamento das vantagens pretéritas não abrangidas pela prescrição” (fl. 2).



    Ressalta que “o juízo de origem reconheceu o pedido e declarou o direito dos servidores públicos do Município de Papanduva ao cômputo do tempo de serviço para fins de aquisição de triênios e licenças-prêmio” (fl. 3), o que foi mantido em apelação pelo Relator do Processo na Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Sustenta que “a decisão viola a autoridade da decisão desta Suprema Corte firmada nas ADIs n. 6.442, n. 6.447, n. 6.450 e n. 6.525, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, bem como a tese firmada no Tema 1.137-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux [pelas quais] afastada qualquer interpretação de inconstitucionalidade dos dispositivos constantes na Lei Complementar 
n. 173/20 (fl. 3).



    Assevera que “o objeto do julgado ora reclamado é exatamente o inciso IX do artigo 8º da LC 173/20, cuja aplicabilidade foi afastada, mesmo tendo sido decidido deste Pretório Excelso pela sua constitucionalidade” (fl. 5). 



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, a fim de que se afaste o reconhecimento do direito à contagem do período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 para fins de aquisição de triênios e 
licenças-prêmio aos servidores desta municipalidade ora reclamante” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter decisão pela qual reconhecido o direito à contagem do período compreendido entre 28.5.2020 e 31.12.2021 para fins de aquisição de triênios e licenças-prêmio, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742-RG, Tema 1.137 da repercussão geral.



    5. Em 15.3.2021, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. (…) 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. (…) 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (DJe 23.3.2021).



    6. Em 15.4.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.311.742-RG, Tema 1.137, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou sua orientação jurisprudencial no sentido da constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 26.5.2021).



    Firmou-se a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. 



    7. O inc. IX do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020 dispõe:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    (…) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins” (grifos nossos).



    8. Ao determinar a contagem do tempo como de período aquisitivo, a autoridade reclamada descumpriu as decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, nas quais reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020. 



    A contagem do tempo é proibida para os fins que a lei complementar determina. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 
3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020. 
5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 
n. 47.793-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE GASTOS IMPOSTAS À UNIÃO, AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS AFETADOS PELA CALAMIDADE PUBLICA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS. ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PARADIGMAS INVOCADOS PELO JUÍZO RECLAMADO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta CORTE ao apreciar as ADIs 6.442; 6.447; 6.450 e 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como a tese firmada no Tema 1.137-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência, DJe de 26/05/2021), assentou a constitucionalidade do artigo 8º, IX, da LC 173/2020. Segundo o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referido dispositivo está fundado na necessidade de observância, pelos Entes Federados, das medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, frise-se, que ainda são de observância necessária e obrigatória. Precedentes: Rcl 57.268, Rel. Min. EDSON FACHIN, de 27/6/2023; Rcl 51.296, Rel. Min. GILMAR MENDES, de 14/3/2022; Rcl. 55.054, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DE 16/8/2021 e Rcl. 48.214, Min. ROSA WEBER, de 10/2/2022. 2. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 61.385-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    No mesmo sentido: Rcl n. 48.464, de minha relatoria, DJe 12.8.2021; Rcl n. 48.209, de minha relatoria, DJe 25.8.2021; Rcl n. 48.178, de minha relatoria, DJe 7.7.2021; Rcl n. 50.301, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.8.2022; Rcl n. 50.619, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.5.2022; Rcl n. 49.835, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.5.2022; Rcl n. 51.296, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.3.2022; Rcl n. 48.214, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.2.2022, Rcl n. 49.054, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.12.2021; Rcl n. 48.735, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.2.2022; Rcl n. 50.963, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.12.2021; e Rcl n. 48.538, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.8.2021.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Processo n. 5001642-64.2022.8.24.0047 e determinar outra seja prolatada como de direito, com observância ao decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742-RG, Tema 1.137 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora